Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-52.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTOS DAS CUSTAS INICIAIS. AGRAVO INTERPOSTO COM A MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE ORIGEM. INTIMAÇÃO. SILÊNCIO DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais e de acordo com as exigências legais.
2. Verificou-se que foi oportunizada à parte autora a emenda para que recolhesse as custas iniciais. Assim, transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito processual fosse sanado, mostra-se escorreito o indeferimento da petição inicial, devendo ser mantida a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes.
3. Apelação não provida. Sentença mantida.